Tribunal: TJSP
Processo: 1000035-66.2024.8.26.0077
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – OMISSÃO – Inocorrência – Impossibilidade de rediscussão da matéria devidamente apreciada – Questões analisadas de forma precisa pela Turma Julgadora – Os fundamentos adotados na sentença e no acórdão embargado, afastam a tese sustentada pelo embargante – Natureza infringente dos embargos de declaração – A finalidade de prequestionar matérias

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – OMISSÃO – Inocorrência – Impossibilidade de rediscussão da matéria devidamente apreciada – Questões analisadas de forma precisa pela Turma Julgadora – Os fundamentos adotados na sentença e no acórdão embargado, afastam a tese sustentada pelo embargante – Natureza infringente dos embargos de declaração – A finalidade de prequestionar matérias ou dispositivos legais não autoriza o reexame de questões decididas no acórdão – Matéria devidamente apreciada e que ficou expressamente prequestionada no acórdão embargado – Ausência das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Embargos de declaração rejeitados.